Tribunal: STF
Processo: HC 248842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-15
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 958.898/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] afere-se que se trata de tráfico interestadual de drogas, sendo este crime de relevante gravidade, com quantidade de substância entorpecente também relevante, sendo esta tratada, até o momento, como “skunk”, havendo presunção de veracidade no procedimento adotado, o que denota efetivamente a periculosidade da ação. Também há de se constatar que em casos dessa natureza (tráfico interestadual de quantidade relevante), denota-se possível associação entre a transportadora com outras pessoas associadas a grupos organizados para prática do crime de tráfico de drogas, de forma que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, notadamente, para garantia da ordem pública, que se vê abalada com a proliferação de tráfico de entorpecentes, que atinge milhares de pessoas, fazendo com que seja necessária a tomada de medidas enérgicas pela autoridade para coibir e prevenir novas ações. Ademais, necessária a prisão preventiva para garantir a instrução criminal, visto que, como dito, há indícios de outras pessoas no delito e, eventual soltura, pode acarretar na dificuldade de produção da prova e, até mesmo, na ocultação de outras provas para o alcance da diligência policial que visa identificar todos os envolvidos. Além disso, a presa não reside nesta comarca e nem sequer há comprovante de endereço, de modo que, no momento, entendo pela necessidade da manutenção da prisão cautelar. Ainda, quanto ao pedido para conversão em prisão domiciliar, vejo que não há nenhuma comprovação documental acerca da existência dos filhos, da necessidade especial de um deles e, especialmente, da indispensabilidade da presença de DEBORA com os filhos, sendo certo que, no momento, a situação apresentada revela o contrário, posto que já há alguns dias está fora de casa e longe dos filhos, tendo deixados com pessoa de sua confiança os filhos. Ou seja, não há, nesse momento, pelas circunstâncias apresentadas, a constatação de que seja imprescindível a presença da presa com os filhos. Vale registrar, ainda, que não há comprovação de que, efetivamente, DEBORA possua a guarda dos filhos morando com ela. Dito isto, no momento, não vejo a possibilidade de conceder a conversão pleiteada pela defesa. A questão pode ser reanalisada pelo juízo natural mediante a apresentação de novas provas. Dessa forma, estando presentes os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, razão pela qual CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA da custodiada DEBORA MARIA LIMA. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) a paciente é primária, foi denunciada pela suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça e com ela foi apreendida a quantidade de 811,15 gramas de maconha; e (b) a paciente é mãe de duas crianças (9 anos e 7 anos), que, conforme consta na ata da audiência de custódia, em razão da prisão, estão sob o provável cuidado da senhora Maria José, genitora da paciente, que faz uso medicamentoso de lítio para tratamento afetivo bipolar. Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de conceder a prisão domiciliar em favor de Débora Maria Lima. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente